Tribunal: STF
Processo: HC 201999
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JUSTIFICADOS PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea tanto para a imposição de regime mais gravoso (o semiaberto, no caso) quanto para a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante (a concessão de substituição da pena privativa de liberdade ou de prisão domiciliar, em razão de a agravante ser alegadamente mãe de dois filhos menores de doze anos, no caso) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. A pena imposta à agravante possui caráter definitivo, circunstância suficiente para afastar a aplicação, no caso, do entendimento adotado por essa Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.